Tribunal: TCU
Processo: 010.407/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 587/2017, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 694171, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO ASFALTICA DA VIA PRINCIPAL DO POVOADO BARROSO ATE A PONTEDO BALANDRO, VISANDO O ESCOAMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA DO MUNICIPIO DEDE BEQUIMAO - MA (no da TCE no sistema: 152/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 655/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em acatar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. João Batista Martins e Antônio José Martins e pelo município de Bequimão/MA; julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. João Batista Martins e Antônio José Martins e do município de Bequimão/MA, dando-lhes quitação; e, dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, de acordo com os pareceres constantes do autos. 1. Processo TC- Processo 010.407/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Jose Martins (XXX.224.468-XX); Joao Batista Martins (XXX.267.743-XX); Prefeitura Municipal de Bequimão - MA (41.611.716/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Abdon Clementino de Marinho (4980/OAB-MA), Welger Freire dos Santos (4534/OAB-MA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.